Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703127-45.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA, VERA LUCIA DA COSTA E SILVA APELADO: HELIO FERREIRA DA SILVA, ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA, FERNANDO SOARES BATISTA D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se a ausência de procuração da parte requerente/apelante juntada aos autos. Por essa razão, intimem-se LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA e VERA LUCIA DA COSTA E SILVA para regularizar a representação processual e juntar aos autos procuração válida no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora